Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0711709-82.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): COMERCIAL DE ALIMENTOS ASB LTDA. Agravado(s): STYLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS ASB LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF (ID 187159338), no processo de execução de título extrajudicial no 0706644-26.2022.8.07.0017, referente à duplicata mercantil inadimplida em desfavor de MESTRE ATACADISTA LTDA., em que é executada, sendo a agravada STYLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. a exequente, após a penhora do valor de R$8.427,57 em desfavor da ora agravante (executada) sem impugnação, mas pedido de aguardo do destino do valor constrito até a solução dos embargos de no 0704903-14.2023.8.07.0017; indeferiu o pedido da executada para que se aguarde o levantamento do valor penhorado pois não houve concessão de efeito suspensivo aos embargos. Após preclusão, determinou seja expedido alvará de levantamento em favor do exequente do valor penhorado. Em suas razões recursais (ID 57196206), a agravante relata que foi incluída no polo passivo da demanda processual sob o argumento de alienação fraudulenta do estabelecimento comercial por contrato de trespasse, por coexistência no mesmo endereço das empresas, suposta sucessão empresarial, após a penhora do valor atualizado da dívida, tendo apresentado exceção de pré-executividade e embargos à execução, estes recebidos sem efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo. Tendo em vista que houve a penhora, pleitou ao juízo a retenção dos valores até o trânsito em julgado dos embargos à execução, sendo indeferido o pedido, permitido o levantamento dos valores com expedição de alvará. Pontua que a decisão não merece subsistir por estar a execução integralmente garantida por meio da penhora de valores pecuniários via sistema SISBAJUD no valor atualizado do débito, podendo o valor ser liberado sem que sejam julgados os embargos à execução. Aduz a presença dos requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, indícios de plausibilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, reiterando as narrativas da exceção de pré-executividade e dos embargos à execução, ressaltando que não fez trespasse com a empresa executada, inexistindo relação com a executada, sequer sucessão empresarial, sem a garantia de que os valores penhorados podem ser restituídos no caso de procedência dos embargos à execução, apontando ainda risco à saúde financeira da empresa e patente sua insuficiência patrimonial. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada em sede recursal com a liberação da constrição dos valores penhorados até o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos, no 0704903-14.2023.8.07.0017, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal reformando-se a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 57198164). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a execução é lastreada em título executivo extrajudicial (duplicata mercantil sem pagamento oportuno), não houve oportuna impugnação à penhora; inexiste concessão de efeito suspensivo aos embargos, e a via para rediscussão de temas já impugnados em sede de exceção de pré-executividade, dentre outros, à luz da cognição em maior amplitude, é a via dos embargos à execução, consoante disposto no art. 917, CPC. A suspensão da execução é prevista no art. 921, CPC. A regra é que os embargos à execução não tenham efeito suspensivo (art. 919, CPC), podendo o juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, além de não ter havido oportuna impugnação à penhora nem concessão de efeito suspensivo aos embargos, a decisão impugnada somente autorizou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada após a preclusão, não havendo, portanto, imediata liberação da quantia referente à duplicata mercantil não adimplida. Há mera irresignação genérica de que não há garantia de que os valores a serem liberados, oportunamente, não podendo ser restituídos, nada tendo sido comprovado a esse respeito para o caso de procedência dos embargos à execução; nem há demonstração efetiva de risco à saúde da empresa e/ou restar patente a sua insuficiência patrimonial. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbram demonstrados, portanto, os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela de urgência recursal. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO. A ausência de impugnação à penhora, no prazo legal, acarretou a preclusão temporal para a prática do ato, devendo-se, assim, ser mantida decisão que determinou a expedição, em favor do banco exeqüente, do alvará de levantamento dos valores constritos pelo sistema BACENJUD. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 655163, 20120020227078AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 26/2/2013. Pág.: 161) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LAUDO DE AVALIAÇÃO HOMOLOGADO. POSTERIOR PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PENHORA DE OUTRO IMÓVEL CANCELADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se preclusa a análise, em execução de título extrajudicial, acerca do pedido de desconstituição da constrição de imóvel, quando tal questão já restou enfrentada em sede de impugnação à penhora e avaliação do bem, não cabendo, pois, rediscussão no feito, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 2. Ausente a similitude fática entre os pedidos de desconstituição de penhora apresentados na origem, não se revela contraditória a decisão que determina o cancelamento da constrição de apenas um dos imóveis penhorados. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385633, 07295474320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. O recorrente pede a declaração da nulidade da decisão agravada, com a restituição dos valores liberados ao exequente. Assevera que os embargos à execução estão pendentes de julgamento, nos quais discute a existência do título, portanto, a liberação do valor penhorado em favor do exequente configuraria cerceamento de defesa. 2. Nos termos do artigo 919 do CPC, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante, b) relevância da fundamentação, c) risco de dano grave ou incerta reparação e e) garantia do juízo. 2.1. Os embargos à execução 0706371-27.2020.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará, foram recebidos sem efeito suspensivo ante a falta de garantia do juízo. 3. Assim, o fato de existir embargos à execução na qual se discute a validade do título, todavia sem efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da execução. 3.1. "(...) No caso dos autos não houve pedido de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não havendo impedimento para que a Execução prossiga e sejam deferidos procedimentos expropriatórios. 2. Impugnação apresentada nos autos da Execução de Título extrajudicial arguindo matéria idêntica à dos Embargos à Execução não deve ser analisada, pois além de ser a via inadequada, prejudicaria a análise da ação. Precedentes. 3. Correta a decisão que nada proveu quanto aos pedidos da agravante em razão da pendência de julgamento da matéria em sede de Embargos à Execução já opostos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (07274590320198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 24/6/2020). 4. A nota promissória submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Portanto, a desconstituição do título de crédito em razão da alegada rescisão do contrato que o originou deve ser debatida em sede de embargos à execução. 5. Apesar de alegar que já realizou o pagamento de parte da obrigação descrita no título, o agravante não juntou no presente agravo, nem nos autos de origem, qualquer documento comprobatório que demonstre ter efetivado a referida contraprestação. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1366607, 07186375420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Não se vislumbram evidenciados a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 01 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator